Tribunal: TJES
Processo: 0006765-63.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006765-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DO MANDADO DE BUSCA, CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR E CADEIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo, no mais, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (arts. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06). O embargante invoca omissões, contradições e erro de premissa fática quanto à validade do mandado de busca, à inexistência de consentimento válido para ingresso domiciliar, à observância da cadeia de custódia (art. 158-B, V, do CPP) e aos reflexos na dosimetria, requerendo esclarecimentos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto (i) à existência de mandado judicial válido e de fundadas razões para o ingresso domiciliar; (ii) à validade do consentimento e à valoração da prova oral produzida sob contraditório; e (iii) à observância da cadeia de custódia e seus reflexos na individualização da conduta e na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O art. 619 do CPP admite embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

2.
O acórdão enfrentou expressamente a existência de mandado judicial válido para o imóvel objeto da busca, bem como a presença de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, aptas a legitimar o ingresso domiciliar.

3.
O colegiado reconheceu que a materialidade e a autoria foram comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reputadas lícitas e suficientes à condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

4.
A decisão embargada também analisou a alegação de quebra da cadeia de custódia, concluindo pela inexistência de indícios de adulteração ou prejuízo concreto, afastando nulidade.

5.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia, não configurando omissão o simples inconformismo com o resultado.

6.
As alegações da defesa revelam mera pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados e decididos de forma motivada, hipótese inadmissível em sede de embargos declaratórios.

7.
Considera-se atendida a finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 155, 158-B, V, 619 e 620; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; CP, art. 44; CPC, art. 1.025; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006765-63.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES, SERGIO GOMES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES
em face do v. acórdão Id. 17444367, que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 15996032), para decotar da condenação a indenização fixada a título de danos morais coletivos.

O acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que condenou denunciados pela prática do crime de tráfico armado de drogas (arts. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando as penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 940 dias-multa, para o 1º denunciado, e 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 740 dias-multa, para o 2º réu, além de condenação de ambos ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas em razão de violação de domicílio ou quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação ou permite a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) determinar se a dosimetria, a majorante do art. 40, IV, a incidência de atenuantes, o tráfico privilegiado, a substituição da pena e a condenação a danos morais coletivos devem ser revistas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. PRELIMINARES: 1.1. INVASÃO DE DOMICÍLIO: A existência de mandado judicial de busca e apreensão, cumprido em contexto de investigação prévia e flagrante de crime permanente, legitima a entrada domiciliar e afasta a alegação de invasão de domicílio. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: A ausência de demonstração concreta de adulteração, supressão ou manipulação dos objetos apreendidos impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia. PRELIMINAR REJEITADA. 1.3. DA PRESCRIÇÃO: A posse da arma de fogo foi considerada como causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e não como crime autônomo, inviabilizando o reconhecimento de prescrição. 2. MÉRITO: 2.1. A materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudos periciais, fotografias e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. 2.2. A destinação mercantil das drogas é demonstrada pela quantidade, diversidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão, não prosperando a tese de uso pessoal. 2.3. A apreensão de arma de fogo revela a finalidade de assegurar a atividade ilícita, legitimando a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06. 2.4. As penas-bases foram adequadamente elevadas com fundamento na culpabilidade, natureza e quantidade das drogas, dentro da discricionariedade vinculada do julgador e sem desproporcionalidade. 2.5. A atenuante da confissão espontânea não incide porque os réus negaram a prática do tráfico, conforme disposição da Súmula 630 do STJ, vigente à época da sentença. 2.6. A apreensão de arma de fogo afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação à atividade criminosa. 2.7. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável porque as penas superam o limite de 4 anos previsto no art. 44 do CP. 2.6. A análise sobre eventual gratuidade deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado. 2.7. A condenação a danos morais coletivos demanda dilação probatória incompatível com o processo penal, razão pela qual a verba deve ser afastada. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido, para decotar da condenação a indenização, fixada a título de reparação de danos morais coletivos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, IV; CP, art. 44. STJ, Súmula 630." (TJES. ApCrim 0006765-63.2021.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 9/12/2025)

A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão possui omissões, contradições internas e erro de premissa fática, e

pleiteia que os julgadores esclareçam: (1.) acerca da inexistência de mandado judicial válido em face do embargante e do endereço em que se deu o ingresso domiciliar, esclarecendo-se a premissa fática utilizada para legitimar a diligência; (2.) da validade ou não do suposto consentimento, com enfrentamento das circunstâncias concretas do alegado consentimento e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP; e (3.) da observância das regras da cadeia de custódia da prova, em especial do art. 158-B, inc. V, do CPP, esclarecendo-se os efeitos da ausência de acondicionamento individualizado dos vestígios e os prejuízos concretos daí decorrentes, inclusive para a individualização da conduta e para a dosimetria da pena

(Id. 17545384).

Passo, pois, a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o arts. 619 e 620 do CPP
1
, são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre existência de mandado judicial válido para a propriedade em que o imóvel objeto da busca estava localizado; da existência de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, a legitimar a busca, confirmadas quando da coleta da prova oral em Juízo; da validade das provas e ausência de indícios da quebra da cadeia de custódia, bem como da manutenção da fundamentação empregada na dosimetria.

Com efeito, os autos demonstraram elementos seguros de materialidade e autoria,
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que se reputou serem lícitos e suficientes a corroborar a condenação.

E conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
2
.

Desse modo, as alegações da defesa acerca da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão se consubstanciam em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que a conclusão, adotada pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
3
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17703904),
conheço
dos embargos de declarações opostos, porém os
rejeito.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
4
, cumulado com o 3º do CPP
5
.

É como voto.

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o

O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.
§ 2
o

Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

2
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

3
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

4
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO